Tribunal: TJES
Processo: 0000074-58.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-58.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON AZEVEDO e outros (15)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000074-58.2019.8.08.0012

RECORRENTE:
AILTON AZEVEDO, CARLOS JOSE DOS SANTOS, CRISLAINE DOS SANTOS, CELIA MARA MENDES DOS SANTOS, DIANA BANDEIRA, EUZINEA SILVA, ELIZEU DE AGUIAR SANTOS, ELIZABETE APARECIDA DE JESUS GOMES, GERSON MELO DE OLIVEIRA, GERALDO PEREIRA DE ARAUJO, JANDIRA LYRIO HESSE, MARIA DA SILVA SANTOS, MARINA FELICIO LOURENCO, MARLENE BRAZ DE ALMEIDA, REINALDO GUIMARAES DA SILVA, SEBASTIAO RODRIGUES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG às partes recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição de ingresso para condenar o Município de Cariacica ao pagamento de FGTS em contrato de designação temporária. Requerem o reconhecimento da prescrição trintenária.

2. Quanto à incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

3. Partindo dessas premissas, conclui-se que, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; caso contrário, o prazo prescricional será quinquenal. A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública, como se verifica, v.g., do RE 1.195.673/PB, da relatoria da Exma. Min. Rosa Weber. Destarte, no presente caso, considerando a data do ajuizamento da demanda (07/01/2019), aplica-se o prazo trintenário. Assim, afasta-se a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

4. Passo à análise do mérito de cada autor:

AILTON AZEVEDO
- ao analisar os autos, observa-se que o autor foi contratado temporariamente pelo réu para o cargo de
Calceteiro
entre o período de 11/04/07 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009; cargo de
Gari
entre o período de 19/05/2011 a 22/08/2015, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Para o cargo de
Artífice de obras e serviços públicos
entre o período de 09/10/2015 a 30/06/2017, não se observa nulidade, pois se deram em período específico, único e curto de tempo.

CARLOS JOSE DOS SANTOS
-
não se constata a nulidade dos contratos firmados com o réu, vez que foram firmados 6 contratos de funções distintas (AGENTE SERVIÇOS GERAIS, AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR SERVICOS, AUXILIAR DE ENSINO, AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS e PROFESSOR MaPA- NIVEL I) em período específico, único e curto para cada contrato, devendo ser mantida a improcedência.

CRISLAINE DOS SANTOS
-
observa-se que a autora foi contratada temporariamente pelo réu para o cargo de
Auxiliar de serviço de limpeza
entre o período de 24/03/2006 a 01/05/2013, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Nesse sentido, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, devendo a sentença ser reformada para total procedência em relação à parte autora.

CELIA MARA MENDES DOS SANTOS -
ao analisar os autos, apenas se constata nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de
Auxiliar de serviços gerais
entre o período de 03/01/05 a 03/12/2009, vez que ocorreram diversas renovações no referido prazo. Para os demais cargos (auxiliar de serviços de limpeza e vigia), observa-se que se deram em período específico, único e curto para cada contrato.

DIANA BANDEIRA -
ao analisar os autos, apenas se constata nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de
Servente
entre o período de 08/09/2003 a 31/12/2009 e para o cargo de
Auxiliar Administrativo
entre o período de 01/05/2010 a 30/06/2011; 14/06/2012 a 31/03/2013 e 09/02/2015 a 08/02/2017, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos. Para os demais cargos (assistente administrativo), observa-se que se deram em período específico, único e curto para cada contrato (17/07/2009 a 30/06/2010).

EUZINEA SILVA
-
constata-se nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de
Agente de serviços gerais
entre o período de 11/01/1999 a 30/04/2001, para o cargo de
Auxiliar de serviços odontológicos
entre o período de 02/01/2004 a 31/12/2009, e para o cargo de
Auxiliar de consultório dentário
no período de 02/06/2010 a 01/05/2017, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos. Para o cargo de
Agente de serviço de saúde
, não se constata a nulidade, pois observa-se que se deu em período específico, único e curto (28/04/1998 a 28/04/1998).

ELIZEU DE AGUIAR SANTOS
- Constata-se a nulidade dos contratos firmados entre as partes para todos os contratos: Auxiliar de serviços gerais entre o período de 03/03/2008 a 30/06/2010 e Gari entre o período de 01/05/2010 a 24/12/2014,
vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos.

ELIZABETE APARECIDA DE JESUS GOMES -
constata-se nulidade dos contratos firmados com o réu somente para o cargo de
Auxiliar de serviços gerais
entre o período de 1 5/02/2005 a 05/04/2010, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos. Para os demais cargos (AGENTE SERVICOS GERAIS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO e AGENTE ADMINISTRATIVO I, não se constata a nulidade, pois observa-se que se deu em período específico, único e curto de tempo.

GERSON MELO DE OLIVEIRA
-
constata-se nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de
Auxiliar de serviços de limpeza
entre o período de 05/02/2007 a 01/01/2010, para o cargo de
Gari
entre o período de 01/05/2010 a 22/08/2015, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos. Para o cargo de
Agente de serviços gerais
, não se constata a nulidade, pois observa-se que se deu em período específico, único e curto (30/01/2010 a 30/06/2010).

GERALDO PEREIRA DE ARAUJO
- c
onstata-se nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de
Auxiliar de serviços de limpeza
entre o período de 06/06/1997 a 31/12/2000; para o cargo de
Calceteiro
entre o período de 23/03/2007 a 30/06/2009 e para o cargo de
Gari
entre o período de 19/05/2011 a 22/08/2015, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos. Para o cargo de
Ajudante de serviços gerais
, não se constata a nulidade, pois observa-se que se deu em período específico, único e curto (03/07/1995 a 01/03/1996).

JANDIRA LYRIO HESSE
- Constata-se a nulidade dos contratos firmados entre as partes para todos os contratos: Servente entre o período de 02/01/2004 a 31/12/2009 e
Auxiliar de serviços gerais
entre o período de 04/01/2010 a 17/12/2013,
vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos.

MARIA DA SILVA SANTOS
- constata-se a nulidade dos contratos firmados entre as partes para o cargo de
Auxiliar de serviços gerais
entre o período de 23/07/2007 a 03/12/2009,
vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos.

MARINA FELICIO LOURENÇO
- c
onstata-se nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de:
Auxiliar de serviços/Auxiliar de serviços gerais
entre o período de 01/03/1999 a 16/03/2009 e para o cargo de
MaPA - III EDUCAÇAO INFANTIL
entre o período de 01/03/2013 a 23/12/2016, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos.

MARLENE BRAZ DE ALMEIDA
-
não se constata a nulidade dos contratos firmados com o réu, vez que foram contratos de funções distintas, em período específico, único e curto para cada contrato, devendo ser mantida a improcedência.

REINALDO GUIMARAES DA SILVA
- Constata-se a nulidade dos contratos firmados entre as partes para todos os contratos: Auxiliar de serviço de limpeza entre o período de 07/04/2000 a 31/12/2009 e
Gari
entre o período de
01/05/2010 a 22/08/2015
,
vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos.

SEBASTIÃO RODRIGUES
- c
onstata-se nulidade dos contratos firmados com o réu para o cargo de
Vigia
entre o período de 02/02/2007 a 30/04/2010, vez que ocorreram diversas renovações nos referidos prazos. Para o cargo de
Gari
, não se constata a nulidade, pois observa-se que se deu em período específico, único e curto (01/05/2010 11/10/2011).

5. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a decisão objurgada, reconhecendo-se a prescrição trintenária e
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes conforme fundamentação supra, consoante descrito nos autos, e
CONDENAR
o recorrido
(MUNICIPIO DE CARIACICA)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada das partes que tiveram seu pleito reconhecido, tendo por parâmetro o período informado nos autos, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pelo trabalhador destacadas em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidirem em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador,
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
).

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)